Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730883-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMUEL MIRANDA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SAMUEL MIRANDA DOS SANTOS (fls. 2/7), preso desde 25/7/2024 pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9o, 140, 147, todos do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública (fls. 76/78). A impetrante alega, inicialmente, que “não havia ocorrências em andamento ou medidas protetivas em vigor em face da genitora ou genitor, inexistindo histórico que presuma que o paciente não cumprirá medidas protetivas ou, após intimado das medidas, irá descumpri-las ou apresentar risco à vítima”. Aduz que a genitora do paciente não apresentou lesões em seu laudo, enquanto seu genitor apresentou somente escoriações, não havendo lesões mais graves a demonstrar maior periculosidade. A ameaça, ainda, não teria sido feita com faca ou em circunstância mais gravosa. Sustenta que os delitos supostamente praticados não possuem penas altas e que, mesmo em caso de condenação, o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado, podendo até mesmo lhe ser concedido outros benefícios legais, sendo desproporcional a manutenção da sua prisão. Afirma que, demonstrado o fumus boni iuris, sendo visível e inegável o periculum in mora em manter-se a prisão do paciente, justifica-se a concessão de medida liminar, sob pena de se perpetuar o constrangimento ilegal representado pelo prolongamento injustificável de uma prisão descabida. Requer, com isso, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2024 14:14:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora